Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709970-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERGEI IVANOFF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença proposta por SERGEI IVANOFF, recebeu a liquidação por arbitramento, rejeitando a liquidação pelo procedimento comum, negou o chamamento ao processo da União e do Bacen e fixou a incidência dos juros de mora desde a citação na ação civil pública. Em suas razões recursais (ID 56912625), o Banco do Brasil insiste no chamamento ao processo da União e do Bacen, sob o argumento de interesse dos devedores solidários na apuração do quantum debeatur, e sustenta o procedimento comum como adequado e necessário à liquidação individual de sentença coletiva, visto admitir a apuração da legitimidade do requerente e de questões específicas de cada cédula rural, as quais não são cabíveis na liquidação por arbitramento que se restringe à produção de prova pericial. Afirma que o perigo da demora decorre do risco de dano irreparável consistente na constrição indevida e na impossibilidade de exercício do direito regressivo em face dos devedores solidários que não participaram da apuração do saldo devedor. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da decisão. Preparo recolhido (IDs 56912631 e 56912634). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). O Banco do Brasil se insurge contra decisão que recebeu a liquidação individual de sentença coletiva sob o rito do arbitramento, negou o chamamento ao processo da União e do Bacen e fixou a incidência dos juros de mora desde a citação na ação civil pública. Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, senão vejamos. Da (in)adequação da liquidação sob o rito do arbitramento A liquidação pelo procedimento comum se faz indispensável somente “quando houver necessidade de alegar e provar fato novo” (art. 509, II, CPC), hipótese que não corresponde ao caso dos autos. Com efeito, a titularidade do crédito é estampada no próprio título que confere lastro ao cumprimento individual de sentença. Por sua vez, a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento da Lei n. 8.088/90 não constituem fato novo a ser provado, fazendo-se a liquidação possível simplesmente à vista dos documentos concernentes às cédulas de crédito, como os relatórios e extratos das operações, a serem submetidas ao perito contábil. Logo, a liquidação por arbitramento se revela a adequada na espécie, sendo realizada por meio de prova pericial dos documentos pertinentes às cédulas de crédito que instruem o feito (art. 510, CPC). Outra não é a compreensão desta colenda 7a Turma Cível: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FATO NOVO. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. 1. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença, pois o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade. 2. Optando o credor por demandar apenas contra o Banco do Brasil, compete à Justiça Estadual processar e julgar tanto a liquidação quanto a execução individual de sentença coletiva, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula n. 556 do STF. 3. O procedimento adotado na liquidação de sentença está em consonância com o art. 509, I, do CPC, segundo o qual a liquidação será por arbitramento, "quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação", sendo que, no caso, não fora alegado nenhum fato novo que ensejasse a liquidação pelo procedimento comum, prevista no inc. II daquele dispositivo. 4. O executado pretende, em sede de liquidação de sentença, rediscutir a incidência do Plano Collor, o que, a toda evidência, encontra óbice na preclusão. Assim, inviável a substituição do índice de correção monetária por índice diverso daquele determinado na sentença objeto de cumprimento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1748667, 07211104220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ESCOLHA DO EXEQUENTE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS. 1. O chamamento ao processo constitui instrumento típico da fase de cognição, uma vez que visa viabilizar o futuro regresso aos demais coobrigados, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença, porquanto já formalizado o título executivo. 2. Compete à Justiça Comum Estadual (ou Distrital) processar e julgar as causas em que o Banco do Brasil S/A é parte, conforme enunciados de súmulas no 508 e 556 do STF e no 42 do STJ. 3. O STJ tem se inclinado pela possibilidade do mutuário promover a referida demanda no foro do seu domicílio, no local onde se acha a agência ou sucursal em que contraída a cédula de crédito rural ou, ainda, na sede da pessoa jurídica, no caso, esta Circunscrição Judiciária, a escolha do exequente. 4. Desnecessária a liquidação pelo procedimento comum, se o título judicial liquidando estabeleceu todos os contornos do direito concedido, em especial, a titularidade e os parâmetros para apuração dos cálculos, de modo a inexistir fato novo a ser provado. 5. O termo inicial dos juros moratórios é a citação no processo de conhecimento da ação civil pública, pois quando o devedor foi constituído em mora. 6. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1737304, 07047186120228070000, Relator: CRUZ MACEDO, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do chamamento ao processo da União e do BACEN Quanto ao chamamento ao processo da União e do BACEN, com o declínio da competência à Justiça Federal, o colendo STJ firmou entendimento pacífico no sentido de ser facultado ao credor promover o cumprimento individual de sentença coletiva contra qualquer um dos devedores solidários, a conferir: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. (...) 2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural. 3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) todas as ações de cumprimento ou de liquidação de sentença, independentemente de terem sido propostas apenas contra o Banco do Brasil, deveriam ser suspensas até o julgamento final do referido recurso especial; b) haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tendo em vista que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados de forma solidária; c) seria da competência exclusiva da Justiça Federal apreciar a matéria em mote, tendo em vista que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva objeto de liquidação/cumprimento de sentença tramita na Justiça Federal; d) o dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil deveria exaurir-se juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança; e) nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, seria necessário promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente; e f) como deveriam ser fixados os parâmetros referentes à atualização monetária, aos juros de mora e aos juros remuneratórios na liquidação. 4- Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF, não há falar em extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente de objeto, em decisão já transitada em julgado. 5- Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles. 6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum. 7- A tese desenvolvida pelo recorrente, no sentido de que o dever de guarda de documentos se exaure juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança, não foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido, situação que enseja a incidência, por analogia, dos enunciados constantes nas Súmulas 282 e 356 do STF. (...) (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) No mesmo sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICÁVEL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. NÃO CABIMENTO. 1. A sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Federal da Seção Judiciária do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, condenou o réu à restituição do montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 2. Apesar de a Ação Civil Pública originária ter sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, a condenação solidária dos réus no bojo da demanda coletiva afasta a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário; o que, por sua vez, confere à parte credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 3. Optando a parte agravante por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ; 508 e 556 do STF. 4. Considerando que a liquidação em análise se presta apenas à apuração de crédito já reconhecido em título executivo, e sendo admissível a apuração do quantum debeatur mediante perícia contábil em fase de liquidação por arbitramento, mostra-se incabível a liquidação pelo procedimento comum. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido.” (Acórdão 1769602, 07367615120228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há interesse recursal do recorrente quando ataca a decisão em matérias que lhes são favoráveis, devendo seu recurso ser parcialmente conhecido. 2. Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos de ação civil pública (no 94.0008514-1), que tramitou perante a Justiça Federal de Brasília, em que foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil a indenizar mutuários da diferença entre índices de correções monetárias utilizadas à época dos fatos. 3. O art. 275 do mesmo diploma legal estabelece que o "credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum" de modo que na ausência de um, o credor pode perseguir o seu direito em relação ao outro devedor. 4. Já decidiu o STJ que: "Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) 5. Não havendo necessidade de chamamento da União e/ou Banco Central ao feito, descabe o argumento do agravante quanto incompetência absoluta da Justiça Estadual para prosseguir na liquidação de sentença. 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo inicial dos juros moratórios é da citação do devedor na fase de conhecimento. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (Acórdão 1758285, 07197429520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. I - PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. II - CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO INADMISSÍVEL EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO VERIFICADA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ART. 405 DO CC. PRECEDENTES. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A discussão sobre a prescrição da pretensão de cobrança do agravado não foi ventilada. Trata-se de inovação recursal de questão não debatida perante o juízo de origem. Tema que extrapola o objeto da decisão vergastada. Questão não conhecida, sob pena de indevida supressão de instância. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. 2. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 3. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldarem à previsão do art. 109, caput e inciso I, da CF, consoante enunciados sumulares n. 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 4. Os juros de mora são contados desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 CC. O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de recurso repetitivo (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014), que a constituição em mora do devedor, para fins de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, ocorre na data de sua citação na ação de conhecimento. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.” (Acórdão 1763379, 07521288620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO EM PARTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FATO NOVO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Se as alegações do recorrente não foram objeto da decisão agravada, sua apreciação nesta seara representa supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. 2. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, "havendo o título executivo judicial condenando a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, poderá o credor requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário" (07386074020218070000AGI, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 23/2/2022, DJe 14/3/2022). 3. Optando o credor por demandar apenas contra o Banco do Brasil, compete à Justiça Estadual processar e julgar tanto a liquidação quanto a execução individual de sentença coletiva, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula n. 556 do STF. 4. O procedimento adotado na liquidação de sentença está em consonância com o art. 509, I, do CPC, segundo o qual a liquidação será por arbitramento, "quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação", sendo que, no caso, não fora alegado nenhum fato novo que ensejasse a liquidação pelo procedimento comum, prevista no inc. II daquele dispositivo. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, e, nesse excerto, não provido.” (Acórdão 1745368, 07129217520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do termo inicial dos juros de mora Contrário à defesa recursal, o STJ consolidou entendimento no sentido de que os juros de mora, no caso como dos autos em que lastreado o crédito em responsabilidade contratual (cédula de crédito rural), incidem desde a citação na ação civil pública, consoante enunciado do Tema Repetitivo n. 685, in verbis: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Perfilhando o posicionamento do STJ em processos análogos ao dos autos, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PERICIAL. BANCO DO BRASIL S/A. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ABATIMENTOS DA LEI N. 8.088/1990. 1. Na liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) deve ser considerado no cálculo apenas o real prejuízo do mutuário, abatidas eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ainda que ocorridas posteriormente. 2. Os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de planos econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública (Tema 685 do STJ). 3. "Na liquidação provisória de sentença coletiva, aplica-se os índices de correção monetária adotados por esta Corte. É inaplicável tabela de correção monetária utilizada pela Justiça Federal, visto que a controvérsia não envolve liquidação provisória em desfavor da Fazenda Pública." (TJDFT, 07230452020238070000, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 22/8/2023, p. 1/9/2023). 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1773730, 07341647520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. JUROS DE MORA. 1. A liquidação de sentença por arbitramento é escolha acertada para apuração dos valores devidos, inclusive com a realização da prova pericial, especialmente porque a cédula de crédito rural questionada ostenta o nome do mutuário, sua qualificação e o valor a ser atualizado. 2. Em vista do reconhecimento da solidariedade dos réus na ação civil pública, o credor pode escolher contra quem quer demandar, o que afasta a configuração de litisconsórcio passivo necessário. Incabível o instituto do chamamento ao processo na execução. 3. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Precedente do STJ. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1659153, 07328364720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. CONTADORIA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. PROAGRO, PESA. SECURITIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 685), no sentido de que incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. 2. Segundo entendimento firmado por esta Oitava Turma Cível, nas Liquidações de Sentença coletiva, incidem os indicadores de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial deste Tribunal de Justiça. 3. Caso, no curso da obrigação, o mutuário tenha se beneficiado com abatimentos de dívida decorrentes dos programas PROAGRO, PESA, abatimento, alongamento, entre outros, os valores deverão ser considerados na elaboração dos cálculos, sob risco de enriquecimento sem causa do exequente. 4. Considerando que os Slips XER 712 são documentos contábeis seguros, os quais não podem ser unilateralmente alterados ou editados, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem os aceitado como idôneos à liquidação individual da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1813393, 07417965520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator